Tribunal: TJPA
Processo: 0026626-02.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES ? ABSOLVIÇÃO PELA CORRUPÇAO DE MENORES ? IMPROVIMENTO. 1. É cediço que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente para consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (inteligência da sumula n. 500 do STJ).Por outro lado, constata-se que o acusado foi condenado a 1 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores, pena que prescreve em 3 (três) anos (art. 109, VI CPB), assim, considerando que entre a prolação da sentença condenatória (11.10.2016) até o presente momento, já transcorreram mais de 3 anos, sendo mister, de oficio, o reconhecimento da prescrição e consequente extinção da punibilidade ao crime previsto no art. 244-B do ECA.CRIME DE ROUBO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo aplicou, ao crime de roubo qualificado, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal, não havendo que se falar em reforma. O juízo reconheceu as atenuantes de confissão e de menoridade, no entanto, deixou de aplicá-las em virtude da sumula 231 do STJ, após majorou em 1/3 pela majorante de concurso de pessoas, restando fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício reconhecer a prescrição e consequente extinção de punibilidade ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: SAMUEL ALLAN FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0026626-02.2013.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO PELA CORRUPÇAO DE MENORES - IMPROVIMENTO. 1. É cediço que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente para consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (inteligência da sumula n. 500 do STJ).
Por outro lado, constata-se que o acusado foi condenado a 1 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores, pena que prescreve em 3 (três) anos (art. 109, VI CPB), assim, considerando que entre a prolação da sentença condenatória (11.10.2016) até o presente momento, já transcorreram mais de 3 anos, sendo mister,
de oficio
, o reconhecimento da prescrição e consequente extinção da punibilidade ao crime previsto no art. 244-B do ECA.
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO - IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo aplicou, ao crime de roubo qualificado, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal, não havendo que se falar em reforma. O juízo reconheceu as atenuantes de confissão e de menoridade, no entanto, deixou de aplicá-las em virtude da sumula 231 do STJ, após majorou em 1/3 pela majorante de concurso de pessoas, restando fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
e de
ofício
reconhecer a prescrição e consequente extinção de punibilidade ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
e de ofício reconhecer a prescrição e consequente extinção de punibilidade ao crime previsto no art. 244-B do ECA, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
SAMUEL ALLAN FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0026626-02.2013.8.14.0401
R e l a t ó r i o

SAMUEL ALLAN FERREIRA DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescentes da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, II do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Relata a denúncia que no dia 03.12.2013 por volta das 14h, o acusado juntamente com o adolescente C.L.S.C de 17 anos de idade, mediante grave ameaça perpetrada com uma ¿gravatada¿ e simulando estar armado, subtraiu da vítima M.S.M, de 16 anos, sua mochila com pertences individuais.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando o acusado
Samuel Allan Ferreira dos Santos
a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB c/c art. 244-b do ECA.

Inconformado, o acusado insurge-se quanto a absolvição pelo crime de corrupção de menores e redimensionamento da pena, pelo crime de roubo qualificado, ao mínimo legal e aplicação da tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

É cediço que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente para consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (inteligência da sumula n. 500 do STJ).

In casu
, os elementos de prova constantes dos autos, comprovam a participação do adolescente no fato delituoso, como declarações da vítima e do próprio adolescente que confessa a prática do crime, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição pelo crime de corrupção de menores.

Por outro lado, constata-se que o acusado foi condenado a 1 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores, pena que prescreve em 3 (três) anos (art. 109, VI CPB), assim, considerando que entre a prolação da sentença condenatória (11.10.2016) até o presente momento, já transcorreram mais de 3 anos, sendo mister,
de oficio
, o reconhecimento da prescrição e consequente extinção da punibilidade ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

Quanto ao crime de roubo qualificado, verifica-se da dosimetria de pena que
o juízo aplicou 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal, não havendo que se falar em reforma. O juízo reconheceu as atenuantes de confissão e de menoridade, no entanto, deixou de aplicá-las em virtude da sumula 231 do STJ ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿, após majorou em 1/3 pela majorante de concurso de pessoas,
restando fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
ante a exclusão da pena ao crime de corrupção de menores.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO e de oficio
reconhecida a prescrição e consequente extinção da punibilidade.

É como voto.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA